Tribunal: TRF3
Processo: 5002437-93.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
539/575)

5002437-93.2026.4.03.0000

DJEN Data: 20/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

DJEN DATA: 20/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002437-93.2026.4.03.0000

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

AGRAVANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO PAULO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARIANE LATORRE FRANCOSO LIMA - SP328983-A

AGRAVADO: ALEXANDRE DEMETRIUS PASTORELO ALVES

Ementa

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COBRANÇA DE ANUIDADES DA OAB. NATUREZA TRIBUTÁRIA. INADEQUAÇÃO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS. TEMA 1302 DO STF. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que reconheceu a natureza tributária das anuidades cobradas pela entidade e determinou que a cobrança judicial ocorra por meio de execução fiscal perante o juízo federal especializado. A agravante sustenta a necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1302 do STF e defende a possibilidade de cobrança por execução de título extrajudicial com fundamento no art. 46 da Lei no 8.906/94.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as anuidades cobradas pela OAB possuem natureza jurídica tributária; (ii) verificar se a cobrança judicial dessas contribuições pode ocorrer por execução de título extrajudicial ou deve seguir o rito da execução fiscal; (iii) analisar se a existência do Tema 1302 de repercussão geral no STF impõe a suspensão do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 1717/DF, reconheceu que as anuidades devidas aos Conselhos de Fiscalização Profissional, inclusive à OAB, configuram contribuições sociais de interesse das categorias profissionais, qualificadas como espécie tributária nos termos do art. 149 da Constituição Federal.

Reconhecida a natureza tributária das anuidades, a cobrança judicial deve ocorrer por meio de execução fiscal, nos termos da Lei no 6.830/1980, sendo inadequada a utilização da execução de título extrajudicial.

A pendência de julgamento do Tema 1302 de repercussão geral no STF não impede o julgamento do processo, pois não houve determinação de suspensão nacional das demandas sobre a matéria.

O agravo interno limita-se a reiterar os argumentos já apresentados, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em desacordo com o art. 1.021, §1o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

As anuidades devidas à OAB possuem natureza jurídica tributária, como contribuições de interesse das categorias profissionais.

A cobrança judicial dessas contribuições deve ocorrer por meio de execução fiscal, sendo inadequada a execução de título extrajudicial.

A existência de repercussão geral reconhecida pelo STF sobre a matéria não impõe suspensão do processo quando inexistente determinação expressa nesse sentido.

O agravo interno que apenas reproduz argumentos anteriormente apresentados, sem impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, não justifica a reforma da decisão monocrática.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 149; CPC, art. 1.021, §§1o e 3o; Lei no 6.830/1980; Lei no 8.906/1994, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 1717/DF; STF, RE no 647.885/RS (Tema 732); STF, RE no 1.182.189/BA; STF, ARE no 1.479.101/SP (Tema 1302); STJ, AgInt no AgInt no AREsp 862.186/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 02.08.2016; TRF5, AC 0004423-83.2014.4.05.8100, Rel. Des. Fed. Ivan Lira de Carvalho, Segunda Turma, j. 31.05.2016; TRF3, CCCiv 5029673-88.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Marisa Ferreira dos Santos, j. 03.04.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5002437-93.2026.4.03.0000

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

AGRAVANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO PAULO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARIANE LATORRE FRANCOSO LIMA - SP328983-A

AGRAVADO: ALEXANDRE DEMETRIUS PASTORELO ALVES

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Trata-se de agravo interno interposto por ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DE SÃO PAULO em face de decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento inicialmente interposto contra a decisão a quo, mantendo o entendimento de que as anuidades cobradas pela entidade possuem natureza tributária e, portanto, devem ser executadas perante o juízo das execuções fiscais (ID 356546599).

Nos fundamentos, a agravante sustenta, em suma: (i) que a matéria está submetida ao E. STF (Tema 1302), defendendo a suspensão do feito; (ii) a exigência de execução fiscal tem levado à extinção das ações por ausência de CDA, inviabilizando a cobrança dos créditos; (iii) as anuidades não possuem natureza tributária, podendo ser cobradas por execução de título extrajudicial, com base no art. 46 da Lei no 8.906/94 (ID 362169455).

Sem contrarrazões, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Mantenho a decisão ora guerreada pelos seus próprios fundamentos. Eis o seu teor:

“Sem razão a recorrente, devendo o recurso ser desprovido, nos exatos termos do r. decisum a quo. Senão, vejamos:

Primeiramente, de se ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADIN no 1717/DF, entendeu que as anuidades devidas pelos profissionais com registro obrigatório nos Conselhos de Fiscalização Profissional, inclusive a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), classificam-se como contribuições sociais de interesse da categoria econômico-profissional, de modo a serem classificadas, portanto, como uma espécie de tributo, nos exatos termos do artigo 149, caput, da Constituição da República.

Assim, a via eleita pela exequente, ora agravante, não é a adequada à pretensão posta em debate, que deveria, portanto, ter ajuizado execução fiscal, razão pela qual se impõe, de plano, a remessa do feito em curso a uma das Varas Especializadas para o processamento da referida causa.

Nesse sentido, a Jurisprudência, que merece, por ora, destaque:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. ANUIDADES. PRESCRIÇÃO. ART. 174 DO CTN. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO DE OFÍCIO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TRIBUTO. 1. As anuidades pagas aos Conselhos Profissionais possuem natureza de tributo constituído por lançamento de ofício. 2. O termo inicial da prescrição com relação aos tributos lançados de ofício é a data de vencimento do tributo. 3. A decisão ora agravada não enseja reforma, porquanto transcorreram mais de cinco anos entre a data da constituição do crédito tributário - 1o/04/1999 - e a data da interposição do pleito executivo - 18/12/2004. 4. A tese recursal segundo a qual a prescrição teria início no primeiro dia do exercício seguinte não procede, porquanto tal regra não se aplica à contagem do prazo prescricional e, sim, à decadência; entendimento aliás fixado nesta Corte sob o rito do art. 543-C do CPC/73 (REsp 973.733/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 18/09/2009.). Agravo interno improvido.” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp 862.186/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 17/08/2016 – g.n.)

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ANUIDADES. ESPÉCIE DE TRIBUTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Trata-se de apelação em face de sentença que julgou procedentes os embargos à execução de título extrajudicial opostos por Francisco Flávio Albino de Sousa em desfavor do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Ceará, extinguindo o feito executivo no 0004927.26.2013.4.05.8100. 2. Entendeu o magistrado que o credor utilizou a via inadequada para cobrar débitos referentes a anuidades, pelo que deveria ter ajuizado execução fiscal, eis que as anuidades pagas ao referido Conselho têm natureza jurídica de tributo, de acordo com o art. 149 da Constituição Federal/88. Honorários advocatícios em R$500, 00 (quinhentos) reais. 3. Em suas razões recursais, a parte apelante alega que os Conselhos Fiscalizadores da Profissão exercem controle sobre as pessoas jurídicas constituídas para prestar serviços ou exercer atividades básicas ligadas à profissão respectiva, sendo vedada a descaracterização dessa função. Alega que a sentença trouxe prejuízo à parte credora, pois caberia ao magistrado analisar os requisitos de admissibilidade do título, oportunizando à apelante a substituição do título ou, até mesmo, a adequação do procedimento à execução fiscal. 4. Entendeu o STF, no julgamento da ADIN numero 1717/DF, que as anuidades devidas pelos profissionais com registro obrigatório nos Conselhos de Fiscalização Profissional, classificam-se como contribuições sociais de interesse da categoria, sendo, portanto, espécie de tributo. Em assim ocorrendo, sujeitam-se ao comando do art. 149, caput, da CF/88. 5. Assim, a via eleita não é adequada à pretensão do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Ceará, que deveria ter interposto execução fiscal, razão pela qual se impõe a extinção da execução de título extrajudicial, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15. 6. Apelação improvida.” (TRF5 – AC 0004423-83.2014.4.05.8100, Relator Desembargador Federal Ivan Lira de Carvalho, Segunda Turma, j. 31/05/2016 – g.n.).

Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, restando íntegro o r. decisum a quo, pelos seus próprios e escorreitos fundamentos.

(...)”

Ademais, deve-se ressaltar que não há impedimento ao julgamento do presente conflito em razão da pendência de apreciação, pelo E. STF, do Tema de Repercussão Geral no 1302, considerando que não foi determinada a suspensão do trâmite dos processos que tratem da referida matéria. Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. OAB. ANUIDADES. NATUREZA JURÍDICA TRIBUTÁRIA. COMPETÊNCIA DA VARA FEDERAL ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO FISCAL.

- Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo Federal da 2a Vara de Execuções Fiscais de São Paulo/SP em face do Juízo Federal da 14a Vara Cível de São Paulo/SP, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 5024983-59.2018.4.03.6100, ajuizada pela Ordem dos Advogados do Brasil, objetivando o pagamento de anuidades devidas por advogada inscrita na Seccional.

- Não há óbice ao julgamento deste conflito em razão da pendência de julgamento pelo STF do Tema de Repercussão Geral n. 1302, tendo em vista que não houve determinação daquela Corte para suspensão da tramitação dos processos que versem sobre a matéria.

- A controvérsia diz respeito à natureza jurídica das contribuições – anuidades - cobradas pela OAB, a fim de definir se as ações judiciais propostas pela entidade estariam submetidas à competência do juízo especializado em execuções fiscais ou ao juízo comum (cível).

- Em 2020, o STF, apreciando feito em que a OAB/RS figurava como parte - e que versava sobre a sanção de suspensão do exercício laboral por inadimplência -, sinalizou que as anuidades devidas às entidades de classe seriam tributos da espécie contribuições de interesse das categorias profissionais (RE n. 647.885/RS, Tema RG n. 732).

- O debate – ainda que de forma tangencial - veio novamente à tona no STF, com o julgamento do RE n. 1.182.189/BA em abril de 2023, em sede de repercussão geral. A Corte reiterou o caráter sui generis da entidade, porém não abordou com profundidade a questão da parafiscalidade.

- Mais recentemente, no julgamento em que reconhecida a repercussão geral - Tema 1302 -, o STF admite que existe “controvérsia com origem em conflito aparente de fundamentos de decisões do próprio STF” (ARE 1.479.101/SP, j. 24/05/2024, DJe 29/05/2024).

- Esta Segunda Seção vem adotando o entendimento de que o decidido no RE n. 1.182.189 (Tema 1054) não infirma a tese sobre a natureza jurídica tributária das anuidades devidas pela OAB, conforme argumentos extraídos do julgamento do RE n. 647.885 (Tema 732).

- Seguindo o entendimento majoritário da Seção, conclui-se que as demandas que versem sobre a cobrança judicial das anuidades pagas pelos advogados devem ser processadas de acordo com o disposto na Lei n. 6.830/1980. Por consequência, a competência para julgamento é do juízo federal das execuções fiscais.

- Conflito de competência que se julga improcedente. Competência do Juízo Federal da 2a Vara de Execuções Fiscais de São Paulo/SP.

(TRF 3a Região, 2a Seção, CCCiv - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL - 5029673-88.2024.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS, julgado em 03/04/2025, Intimação via sistema DATA: 03/04/2025) - grifos acrescidos

Por fim, ressalto que a vedação insculpida no art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no § 1o do mesmo dispositivo, que determina:

"Art. 1.021.

(...)

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada."

Assim, se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COBRANÇA DE ANUIDADES DA OAB. NATUREZA TRIBUTÁRIA. INADEQUAÇÃO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS. TEMA 1302 DO STF. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que reconheceu a natureza tributária das anuidades cobradas pela entidade e determinou que a cobrança judicial ocorra por meio de execução fiscal perante o juízo federal especializado. A agravante sustenta a necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1302 do STF e defende a possibilidade de cobrança por execução de título extrajudicial com fundamento no art. 46 da Lei no 8.906/94.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as anuidades cobradas pela OAB possuem natureza jurídica tributária; (ii) verificar se a cobrança judicial dessas contribuições pode ocorrer por execução de título extrajudicial ou deve seguir o rito da execução fiscal; (iii) analisar se a existência do Tema 1302 de repercussão geral no STF impõe a suspensão do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 1717/DF, reconheceu que as anuidades devidas aos Conselhos de Fiscalização Profissional, inclusive à OAB, configuram contribuições sociais de interesse das categorias profissionais, qualificadas como espécie tributária nos termos do art. 149 da Constituição Federal.

Reconhecida a natureza tributária das anuidades, a cobrança judicial deve ocorrer por meio de execução fiscal, nos termos da Lei no 6.830/1980, sendo inadequada a utilização da execução de título extrajudicial.

A pendência de julgamento do Tema 1302 de repercussão geral no STF não impede o julgamento do processo, pois não houve determinação de suspensão nacional das demandas sobre a matéria.

O agravo interno limita-se a reiterar os argumentos já apresentados, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em desacordo com o art. 1.021, §1o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

As anuidades devidas à OAB possuem natureza jurídica tributária, como contribuições de interesse das categorias profissionais.

A cobrança judicial dessas contribuições deve ocorrer por meio de execução fiscal, sendo inadequada a execução de título extrajudicial.

A existência de repercussão geral reconhecida pelo STF sobre a matéria não impõe suspensão do processo quando inexistente determinação expressa nesse sentido.

O agravo interno que apenas reproduz argumentos anteriormente apresentados, sem impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, não justifica a reforma da decisão monocrática.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 149; CPC, art. 1.021, §§1o e 3o; Lei no 6.830/1980; Lei no 8.906/1994, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 1717/DF; STF, RE no 647.885/RS (Tema 732); STF, RE no 1.182.189/BA; STF, ARE no 1.479.101/SP (Tema 1302); STJ, AgInt no AgInt no AREsp 862.186/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 02.08.2016; TRF5, AC 0004423-83.2014.4.05.8100, Rel. Des. Fed. Ivan Lira de Carvalho, Segunda Turma, j. 31.05.2016; TRF3, CCCiv 5029673-88.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Marisa Ferreira dos Santos, j. 03.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão